Tribunal: CARF
Processo: 13609.721706/2012-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13609.721706/2012-53
ACÓRDÃO
1301-007.530 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SINTIA INES DE OLIVEIRA CORREA (SUCESSORA DE LAGOA TINTAS LTDA - ME)
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO. DÉBITOS EXIGÍVEIS.
Mantem-se o ato de exclusão do Simples Nacional quando comprovado
nos autos que o contribuinte possuía débitos exigíveis inscritos em Dívida
Ativa (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 17).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros- Presidente

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.530 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721706/2012-53
2
RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário contra Manifestação de Inconformidade contra Ato
Declaratório Executivo (fls. 03/05) que excluiu o contribuinte do regime do Simples Nacional, no
ano-calendário 2012, com efeito a partir de 01.01.2013, em virtude da constatação dos débitos
exigíveis.
2.

A exclusão fundamentou-se no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006 e alínea “d” do inciso II do art. 73, combinado com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011.
3.

Em Manifestação de Inconformidade, (fls. 02) o contribuinte alegou que os débitos
que motivaram a exclusão encontravam-se com exigibilidade suspensa.
4.

A DRJ (fls. 111/114) julgou improcedente a manifestação de inconformidade por
entender que os débitos que motivaram a exclusão, débitos permaneciam exigíveis após o prazo
para regularização. A decisão restou materializada com seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2012
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL
Em obediência ao devido processo legal, o prazo para regularização ou
impugnação deve ser contado a partir da ciência do Ato Declaratório Executivo
(ADE) que contenha a relação discriminada dos débitos motivadores da exclusão
do Simples Nacional.
Não tendo sido regularizada a totalidade dos débitos no prazo de 30 (trinta) dias
da ciência do ADE e respectivos débitos motivadores, deve ser mantido o efeito
da exclusão do Simples Nacional.

5.

Em Recurso Voluntário (fls. 118/135), a Recorrente alega em preliminar que a r.
decisão desrespeitou o princípio da motivação, pois não comprovou quais débitos estão com
exigibilidade plena; que efetuou pagamento dos débitos não inscritos em dívida ativa; que
apresentou recurso (sic) perante a PGFN. Ao final requer o cancelamento da exclusão do Simples
Nacional.
6.

Em sessão de 10.12.2020, esta Turma, converteu o julgamento em diligência para
que a unidade local verifique junto à PGFN se os débitos geradores do ADE, inscrições no
60601022596-70, 60402032206-35 e 60601022597-51, se encontram com exigibilidade suspensa
(fls. 139/146).
7.

Em Informação de 13.07.2021 (fls. 198), a unidade local da Receita Federal
informou que os débitos inscritos em Dívida Ativa da União não estavam com exigibilidade
suspensa.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.530 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721706/2012-53
3
8.

Intimada da referida Informação em 20.07.2021 (fls. 199), a Recorrente não se
manifestou, conforme Despacho (fls. 200).
9.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
10.

O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 09.03.2015,
conforme Aviso de Recebimento (fls. 115) e apresentou recurso voluntário em 08.04.2015,
conforme carimbo de protocolo na primeira página da peça recursal (fls. 118), de forma
tempestiva, e, por preencher os demais pressupostos para sua admissibilidade, deve ser
conhecido.
11.

A Recorrente alega em preliminar nulidade da r. decisão em razão de ausência de
motivação por não indicar quais débitos estavam com exigibilidade plena, fazendo simples
enunciação das razões.
12.

Não assiste razão à Recorrente.
13.

A r. decisão não padece de vício por ausência de motivação, os débitos que
fundamentaram a decisão estão relacionados nos extratos juntados (fls. 43/110), conforme
expressamente citado no referido ato decisório.
14.

Por essa razão, rejeita-se a arguição preliminar de nulidade.
15.

O ponto que demanda análise em grau de Recurso Voluntário é estritamente de
ordem probatória, ou seja, se os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional
encontravam-se com exigibilidade suspensa na data do Ato Declaratório Executivo, cuja ciência se
deu em 26.09.2012, conforme Despacho (fls. 35).
16.

A Informação de 13.07.2021 (fls. 198) é expressa ao informar que inscrições em
DAU no 60601022596-70, 60402032206-35 e 60601022597-51, estavam exigíveis. Transcreve-se a
parte final da referida Informação:
1. Atendendo à determinação con7da na Resolução no 1301-000.952 - 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, segue, abaixo, o resultado
da diligência elaborada pela DIDAU-DÍVIDA-PFN/MG.
“Em atendimento à solicitação de fls. 162, cumpre informar que, na data do
ADE, 03/09/2012, as inscrições em DAU no 60601022596-70, 60402032206-
35 e 60601022597-51, estavam exigíveis. As inscrições em questão não
foram alcançadas pela remissão prevista no art. 14 da Lei 11.941/09,
porque, conforme os extratos anexados às fls. 191/196, em 31/12/2007, o
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.530 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13609.721706/2012-53
4
valor consolidado dos débitos do contribuinte existentes no sistema SIDA
eram superiores a R$ 10.000,00. Desta forma, o contribuinte não se
enquadrava nos requisitos legais para a concessão da remissão. Com estas
informações, proceda-se à devolução deste processo à RFB.”
2. Segue, em anexo, cópia da Resolução no 1301-000.952 - 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF.
3. Também de acordo com Resolução no 1301-000.952 – 1a Seção de
Julgamento/3a Câmara/1a Turma Ordinária do CARF, é facultado ao interessado
manifestar-se no prazo de 30 (trinta dias) contados da ciência desta Informação.
(g.n.)
17.

O art. 17 da Lei Complementar n° 123, de 2006 assim dispõe sobre a
impossibilidade de permanência no Simples Nacional para detentores de débitos exigíveis:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples Nacional a
microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
(...)
18.

A mesma lei, no art. 31, § 2o, permite a purgação da mora desde que efetuada em
até trinta dias da ciência da comunicação da exclusão:
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência da
pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
19.

Dessa forma, restando comprovado existência de débitos exigíveis inscritos em
Dívida Ativa, correta a edição do ADE de exclusão do Simples Nacional.
20.

Nesse sentido, voto por REJEITAR a preliminar arguida e, no mérito, NEGAR
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 208
DF CARF MF
Original